Tribunal: CARF
Processo: 10855.003016/2010-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10855.003016/2010-57 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-004.921 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de julho de 2023 Recorrente
Recorrente
ANTONIO MENDONCA DA SILVA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. RRA. REGIME DE
COMPETÊNCIA. APLICABILIDADE.
Conforme tese fixada pelo STF em sede de repercussão geral (tema no 368), o
Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve
observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor
recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Para o(a) contribuinte, já qualificado(a) nos autos, foi lavrada Notificação de
Lançamento, pela DRF/Sorocaba/SP, que lhe exige o recolhimento de um crédito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.003016/2010-57
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.921 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.003016/2010-57

tributário no total de R$ 33.917,18, atualizado até 31/8/2010. Decorreu o citado
lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual – DAA – entregue
pelo(a) interessado(a), relativa ao exercício financeiro de 2006, quando foi constatada,
conforme a Descrição dos Fatos, omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
no valor de R$ 74.000,00 (com IRRF de R$ 901,99), de acordo com a Declaração de
Imposto de Renda na Fonte – DIRF – do INSS.
A Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL – apresentada pelo(a) contribuinte
foi indeferida pela DRF/Sorocaba/SP, conforme o Resultado de fl. 27, a saber:
Sobre rendimentos acumulados, o art. 12 da Lei no 7.713/1988 assim determina: "No
caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês do
recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das despesas
com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se tiverem
sido pagas pelo contribuinte, sem indenização".
O(A) notificado(a) apresentou impugnação, instruída por elementos, os quais, no seu
entender, comprovam os argumentos de defesa, que, em apertada síntese, são os
seguintes:
Da decadência:
... cabe aqui demonstrar que o tributo, ainda que fosse devido, não pode mais ser objeto
de lançamento, uma vez que o direito da Fazenda Nacional de constituir o crédito
tributário já decaiu, ou seja, não se pode mais cobrar aquilo que jaz falecido.
... conforme Carta de Concessão de Aposentadoria (documento 02 anexado), o
requerente recebeu os valores da previdência social em 01/02/2005. De sorte que há
que se considerar tal data como a ocorrência do fato gerador, por conseguinte, o
nascimento da obrigação tributária para o lançamento de crédito tributário
correspondente.
... De outro giro, tendo o Fisco Federal em 23/08/2010 formalizado o lançamento do
crédito tributário em virtude do fato gerador acima relatado, melhor dizendo, com base
no resgate de valores da previdência privada1 realizado em 01/02/2005, há que
concluir que o crédito tributário lançado em nome do requerente foi alcançado pelo
instituto da decadência, face o decurso do lapso temporal a que dispunha a autoridade
administrativa fiscal para constituição do referido credito tributário.
Da correta dedução do imposto de renda pessoa física:
...
O desconto do Imposto de Renda Pessoa Física sobre o montante da verba
previdenciária paga de uma só vez deve ser calculado de acordo com os valores das
parcelas mensais do beneficio, e não sobre o total pago.
Ademais, para tais cálculos, deve-se observar a legislação vigente à época do beneficio
concedido, bem como as alíquotas e faixas de isenção previstas em casa exercício
(1998-2004).
...
Outrossim, cabe ressaltar que, caso houvesse cálculo dos valores mensais a serem
recebidos pelo requerente, estes entrariam na faixa de isenção de IRPF.
Em seu socorro, o requerente cita decisões administrativas e do Poder Judiciário.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/01/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 18/02/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, em preliminar de mérito, ocorrência de decadência do
lançamento, e, na questão de mérito, que os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser
tributados sob o regime de competência com emprego das tabelas e alíquotas das épocas próprias
a que se referem tais rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.921 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.003016/2010-57

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A presente controvérsia reside na tributação de rendimentos recebidos
acumuladamente pelo critério da competência, consoante Recurso Extraordinário (RE) no
614.406/RS.
Em relação à decadência alegada, rejeito a preliminar. Tendo em vista que a
recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na
impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329,
de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que
adoto:

(...)
Da decadência.
Durante o decorrer do ano-calendário o contribuinte antecipa, mediante a retenção na
fonte ou por meio de pagamentos espontâneos e/ou obrigatórios, o imposto que será
apurado em definitivo quando da apresentação da Declaração de Ajuste Anual, nos
termos, especialmente, dos arts. 9o e 11 da Lei no 8.134, de 1990.
É nessa oportunidade que o contribuinte pode realizar os ajustes consolidados de sua
situação de sujeito passivo, considerando os rendimentos auferidos, as deduções legais,
as antecipações feitas e, assim, confeccionar a Declaração de Ajuste Anual a ser
apresentada ao Fisco.
Logo, a omissão de rendimentos apontada deve integrar a base de cálculo do ajuste
anual do ano-calendário em que foram considerados recebidos os rendimentos, no caso,
AC2005, exercício financeiro 2006.
Assim, longe de ter se tornado mensal, a apuração do IRPF sempre depende do ajuste
anual de que trata o artigo 85 do RIR/1999.
A regra geral é que a apuração mensal do imposto seja apenas uma antecipação do valor
devido anualmente. Quando há a apuração mensal, o que está acontecendo é uma
presunção de que o fato gerador irá ocorrer no final do ano-calendário. Tanto é assim
que na DAA o resultado pode ser de saldo de imposto a pagar ou imposto a restituir, ou
ainda saldo zero.
Por conseguinte, incabível, por equivocado, o entendimento de possível tributação em
base, exclusivamente mensal, dos fatos geradores ocorridos durante o ano de 2005,
especialmente, no mês de julho, de acordo com a DIRF do INSS, fl. 36.
Na sequência, tem-se que sendo o imposto de renda das pessoas físicas um tributo
sujeito ao lançamento por homologação, aplica-se, em princípio, a regra estabelecida no
art. 150, §4o, do CTN, desde que tenha havido pagamento antecipado. Nesse caso, o
quinquênio decadencial é contado a partir da data de ocorrência do fato gerador, ou seja,
31 de dezembro do ano-calendário.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.921 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.003016/2010-57

Observa-se, na DAA do exercício fiscalizado, ou seja, 2006, cuja cópia está anexada às
fls. 28/29, que não houve nenhum pagamento (IRRF, carnê-leão, imposto complementar
ou quotas) por parte do declarante. Nesse contexto, aplica-se a norma do art. 173, I, do
CTN, segundo o qual a contagem do prazo de decadência se dá a partir do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Nessa linha de raciocínio, a data inicial para se contar o prazo quinquenal de
decadência, no caso do imposto lançado de ofício, como na espécie, foi 01/01/2007 com
término em 31/12/2011, para o exercício financeiro de 2006, ano-calendário 2005. A
data limite, portanto, não antecedeu a ciência pelo(a) contribuinte da Notificação em
pauta, ocorrida em 06/12/2010 (fls. 30/31).
Não há, pois, que se falar em decadência do direito de a Fazenda Nacional constituir o
crédito tributário ora impugnado.

A decisão de piso considerou inaplicável a tese defendida pela Recorrente:
(...) Da correta dedução do imposto de renda pessoa física.
A tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente tem sido objeto de grandes
discussões e manifestações judiciais, inclusive com reflexos no âmbito administrativo.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com base no art. 19, inciso II, da Lei no
10.522, de 2002, c/c o art. 5o do Decreto no 2.346, de 1997, por meio do Parecer
PGFN/CRJ/No 287, de 2009, e do Ato Declaratório PGFN no 1, publicado no DOU de
14/05/2009, dispensou a apresentação de contestação, a interposição de recursos e
autorizou a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante, “nas ações judiciais que visem obter a declaração de que, no cálculo do
imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem ser
levadas em consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global”.
Com respeito à eficácia do Ato Declaratório da PGFN no 1, de 2009, deve-se considerar
o que dispõe o art. 19, caput, inc. II, e §§ 4o e 5o, da Lei no 10.522, de 2002, com a
redação atual dada pela Lei no 11.033, de 2004:
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a
não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro
fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar sobre:
(...)
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal,
ou do Superior Tribunal de Justiça, sejam objeto de ato declaratório do Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda.
(...)
§ 4o A Secretaria da Receita Federal não constituirá os créditos tributários relativos às
matérias de que trata o inciso II do caput deste artigo.
§ 5o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá
rever de ofício o lançamento, para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito
tributário, conforme o caso.
Assim sendo, a partir da publicação do Parecer PGFN no 01, desde que solicitado pelo
contribuinte, como é o caso ora analisado, o IRRF sobre os rendimentos recebidos
cumulativamente passou a ser calculado pelo regime de competência. Esclareça-se,
todavia, que o entendimento da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional anteriormente
citado, que redundou na emissão do Ato Declaratório PGFN no 1/2009, embasava-se em
jurisprudência pacífica favorável à apuração do IRRF sobre rendimentos recebidos de
forma acumulada pelo regime de competência, sem, no entanto, que o Supremo
Tribunal Federal reconhecesse a existência de repercussão geral destes decisórios
favoráveis ao contribuinte.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.921 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.003016/2010-57

Entretanto, o STF, em 10/06/2010, mudou o entendimento que sustentara até então.
Após o TRF da 4a Região ter declarado a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
7.713/1988, em julgamento de caso análogo ao aqui tratado, e instado pela União que
interpusera Agravo Regimental naquele Tribunal em dois recursos cujas decisões da
Suprema Corte foram pela inadmissibilidade destes pela falta de repercussão geral do
objeto, o Plenário do STF resolveu a questão de ordem no sentido de reconhecer a
repercussão geral do objeto daqueles recursos, o que possibilita um ambiente favorável
para mudança da jurisprudência.
Em razão da decisão do STF pela existência de repercussão geral da matéria, o Ato
Declaratório PGFN no 01/2009 foi suspenso pelo Parecer PGFN/CRJ no 2.331/2010, de
maneira que os Procuradores da Fazenda voltaram a contestar e recorrer das decisões
judiciais favoráveis à aplicação do regime de competência na apuração do IRRF sobre
rendimentos pagos acumuladamente, exceto quando recebidos a partir de 1o de janeiro
de 2010, tendo em vista que o art. 12-A da Lei no 7.713/1988 determinou que, a partir
desta data, os rendimentos acumulados serão tributados exclusivamente na fonte. As
informações do site da RFB, mencionadas pelo(a) peticionário(a), se reportam a esse
período.
A suspensão do Ato Declaratório PGFN no 01/2009 impede que a RFB aplique os §§ 4o
e 5o, do art. 19, da Lei no 10.522/2002, já transcritos neste voto. Volta, por este motivo,
a viger a aplicação do regime de caixa na apuração do IRPF sobre os aludidos
rendimentos, conforme o que se explana a seguir.
Regra geral, os rendimentos auferidos por pessoa física são tributáveis apenas no
momento em que o contribuinte adquire a disponibilidade efetiva da renda. Vale dizer, a
tributação da pessoa física se dá pelo regime de caixa, e não pelo de competência. O
imposto só atinge o rendimento quando os valores já se encontram à disposição do
contribuinte. É o que se pode extrair do disposto nos arts. 37, 38 e 39, do Regulamento
do Imposto Renda - RIR/1999 - Decreto no 3.000, de 26/03/1999. Considerando que a
legislação pertinente determina que a tributação deve se dar no momento da percepção
do rendimento (regime de caixa) e não em relação a cada um dos períodos (mês a mês)
a que o rendimento se referir (regime de competência), e levando-se em conta que, no
caso em tela, o rendimento foi recebido acumuladamente no ano-calendário de 2005,
correto é considerá-lo como tributável no exercício financeiro de 2006, submetendo-o à
aplicação da tabela progressiva anual vigente para esse período.
Dessa forma, a despeito das argumentações passivas, sendo válidas as normas que
amparam a exigência fiscal em foco, não pode a autoridade administrativa abster-se de
cumpri-las, pois o lançamento é uma atividade vinculada, consoante o art. 142 do CTN.
No que concerne aos acórdãos do Conselho de Contribuintes (hoje, Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais), há que ser esclarecido que tais julgados, mesmo
que proferidos pelos órgãos colegiados, sem uma lei que lhes atribua eficácia normativa,
não constituem normas complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser
estendidos genericamente a outros casos, somente aplicam-se sobre a questão em
análise e vinculam as partes envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II do
art. 100 do CTN.
Quanto às decisões Poder Judiciário, essas surtem os efeitos nelas previstos apenas em
relação às partes envolvidas, não podendo ser estendidas a terceiros, estranhos ao
processo judicial, excetuando-se as inconstitucionalidades declaradas pelo Supremo
Tribunal Federal, nos termos do Decreto no 2.346, de 13 de outubro de 1997, e aquelas
objeto de Súmula Vinculante, que não são as hipóteses tratadas nos presentes autos.

Em síntese, a RECORRENTE alega que o pagamento refere-se a direito
previdenciário (fl. 19) concernente ao período de 1995 a 1998, ou seja, se trata de pagamentos
acumulados de anos anteriores, pagas acumuladamente, reconhecidos em sua DIRPF do ano-
calendário de 2005.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.921 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.003016/2010-57

Por se tratar de rendimento recebido acumuladamente, a RECORRENTE
defendeu a aplicação do regime de competência para fins de determinação da alíquota aplicável.
Entendo que merece prosperar em parte a pretensão da Recorrente.
Em sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) realizada no dia 23/10/2014, no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida,
tendo como redator do acórdão o Ministro Marco Aurélio, o Plenário da Corte concluiu pela
invalidade do artigo 12 da Lei no 7.713 de 1988, no que tange à sistemática de cálculo para a
incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, por violar os princípios
da isonomia e da capacidade contributiva, previstos na Carta Política de 1988.
Com o afastamento do regime de caixa o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ser
adimplidos. A seguir a ementa do julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de de ser considerada, para efeito
de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos. (STF. RE
no 614.406/RS. DJE em 27/11/2014)
Na ocasião, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral:
Repercussão Geral STF – Tema 368:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-B do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF
Neste mesmo sentido entende o CARF:
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ART. 12 DA LEI No
7.713/88. INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME DE COMPETÊNCIA. Aos
rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) recebidos no ano-calendário de 2005
aplica-se o regime de competência, calculando-se o imposto de renda com base nas
tabelas vigentes a cada mês a que se refere o rendimento, conforme entendimento
exarado na decisão definitiva de mérito do RE no 614.406/RS, que concluiu pela
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/88. (CARF. Acórdão no 2202-007.311,
julgado em 6/10/2020)
Diante desse contexto, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente
deve ser aplicado ao presente caso a decisão proferida pelo STF em sede de repercussão geral.
Por conseguinte, o cálculo deve considerar as tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos percebidos (fls. 25/29), realizando-se o cálculo de
forma mensal, e não pelo montante global pago, como considerado pela autoridade fiscal
lançadora.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.921 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.003016/2010-57

Cumpre ressaltar, contudo, que a presente decisão importa tão-somente em
alteração da forma de apuração do imposto devido, utilizando-se o regime de competência para
se promover as retificações devidas. Assim sendo, deve ser efetuado o recálculo do imposto com
observância ao regime de competência.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitando-se a
preliminar de decadência e, no mérito, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima, para que seja efetuado o recálculo do imposto com observância ao
regime de competência.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 70
DF CARF MF
Original